Tribunal: TJMT
Processo: 1022375-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022375-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN FREITAS JACOB - CPF: 702.843.701-93 (APELADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), RENAN FELIPE ALVES - CPF: 323.678.868-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDO GARCIA MACEDO NETO - CPF: 700.597.421-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SANTANA DORTA - CPF: 077.360.779-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE GR
ANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou
o apelado
à pena de
4
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da primariedade, bons antecedentes e confissão espontânea. O
P
arquet
requer o afastamento da referida
minorante
, sustentando a dedicação do réu à atividade criminosa, com base na apreensão de 106,65 kg de cocaína ocu
ltos em fundo falso de veículo
e nos indícios de estrutura organizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, especialmente frente à expressiva quantidade de droga apreendida, ao modo de acondicionamento e à forma de execução do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da
minorante
do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

A apreensão de 106,65 kg de cocaína, acondicionados em 140 tabletes e ocultos em compartimento adaptado de veículo, evidencia o envolvimento do réu com estrutura logística compatível com o tráfico organizado, denotando habitualidade criminosa.

A forma preme
ditada, dissimulada da conduta e
o preparo do veículo com fundo falso são elementos concretos que afastam a tese de atuação ocasional ou de pequeno envolvimento com a
narcotraficância
.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e da Terceira Câmara Criminal do T
ribunal de
J
ustiça de
M
ato Grosso
autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa por meio da análise das circunstâncias do del
ito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A expressiva
quantidade de droga apreendida
e o uso de compartimento oculto no veículo evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, sendo inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O afastamento do tráfico privilegiado pode ser fundamentado com base nas circunstâncias concretas do delito, mesmo quando o agente é primário e confesso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
.
33, caput
e § 4o, e 42; Código Penal,
arts
. 59 e 65, III, d; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1.998.992/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 13.09.2022,
DJe
16.09.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 1000995-39.2022.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 15.02.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1000826-91.2022.8.11.0022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.10.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 1000175-88.2020.8.11.0035, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 31.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022375-52.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALLAN FREITAS JACOB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença

proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação Penal n.
102237
5-52.2024.8.11.0002, condenou Allan Freitas Jacob
à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime semiaberto, como incurso
nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, tendo sido aplicado em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §

4o, do art. 33, da referida lei (ID. 275306451).

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID
. 275306469),
requer
o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), ao fundamento de que os elementos dos autos demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de 106,65 kg de cocaína acondicionada em 140 tabletes, o uso de veículo preparado para ocultação do entorpecente, a confissão do transporte inter
municipal
mediante promessa de remuneração e a existência de indícios de estrutura logística típica do tráfico organizado.

Em contrarrazões (ID
. 275306472),
o apelado
sustenta o acerto da sentença, destacando a primariedade
, a confissão espontânea e
ausência de provas de envolvimento habitual com o tráfico
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento d
o recurso (ID
. 278625362 – 32a Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A denúncia
, constante no ID. 275306402,
narra os fatos desta
forma:

“(...)
1
) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1022375- 52.2024.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 6 de junho de 2024, por volta das 10h33min, na Rodovia BR 070, Trevo do Lagarto, KM 434, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, ALLAN FREITAS JACOB, transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2
) Ressai dos autos, que policiais militares receberam informações de que um veículo VW Saveiro, de cor branca, placa RRM5G50, estava saindo da região de fronteira transportando
drogas ilícitas e passaria por Várzea Grande/MT. Diante disto os policiais rodoviários federais em conjunto com a força tática, aguardaram o veículo na altura do KM 434, no Trevo do Lagarto.

3
) Segundo consta, pós algum tempo, o veículo foi avistado, mas não obedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais e seguiu em direção à Avenida Júlio Campos. Em seguida, foi realizado um breve acompanhamento, que resultou na abordagem já nas proximidades da aludida avenida. Ao decorrer da abordagem, o condutor foi identificado como o denunciado ALLAN FREITAS JACOB, que estava visivelmente nervoso e agressivo. Ele afirmou que havia pegado o carro em Cáceres/MT na noite anterior e foi contratado para levá-lo até Várzea Grande/MT, sem saber o destino exato. Disse ainda, que não possui carteira de habilitação, que desconhece o proprietário do veículo, e que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte.

4
) Em ato contínuo, durante a fiscalização, os policiais observaram sinais de manipulação nos parafusos da proteção plástica da caçamba e ao removê-la, encontraram 140 (cento e quarenta) tabletes de pasta base. Ao ser questionado sobre o material ilícito, alegou desconhecimento.

5
) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, ALLAN aduziu que não tinha ciência da droga escondida no veículo, pois sua função era apenas transportar o carro e que esperava receber os R$ 2.000,00 (dois mil reais) do indivíduo chamado “Juninho”, que teria o contratado para tal serviço. (ID 160480413).

6
) O fato não é isolado na vida do denunciado, que responde a outra ação penal pela prática dos crimes do artigo 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 160480403, pelo Auto de Apreensão ID 1160480414,
pelo Laudo Pericial 311.3.10.9067.2024.183320-A01, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando 106,65 kg
(
cento e seis quilos e sessenta e cinco gramas).

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALLAN FREITAS JACOB, como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006
(
...)”

O Ministério Público sustenta que
“a
aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, exige que o réu não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No entanto, quando se verifica a apreensão de mais de 100 kg de drogas, torna-se evidente que não se trata de um agente ocasional ou de menor envolvimento com a
narcotraficância
. A expressiva quantidade de entorpecentes indica uma estrutura logística organizada, evidenciando que o réu não era um mero transportador eventual, mas sim parte integrante do esquema criminoso
”.

Acrescenta, além disso, que
“
o tráfico de grandes quantidades de entorpecentes não ocorre sem o suporte de uma rede estruturada, que inclui fornecedores, intermediários, distribuidores e pontos de armazenamento. O simples fato de o recorrido estar na posse de tamanha quantidade de droga já demonstra que ele não é um agente isolado, mas sim um elo fundamental no fluxo do comércio ilícito. Dessa forma, a alegação de que o réu

não se dedica a atividades criminosas é incompatível com a realidade dos fatos e com a dinâmica do tráfico em larga escala
”
.

Com razão
o Ministério Público
.

Isso porque, n
o que diz respeito à incidência da
minorante
descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer
jus
à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida
minorante
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer
que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do
crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o
tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de
apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
,
5
. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie,
verifica-se que
Allan Freitas Jacob
não preenche os requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, devendo ser afastada a minorante.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos, o minucioso planejamento da empreitada e o preparo do veículo para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação do apelado à atividade criminosa.

Aliado a isso, a confiança nele depositada pelo dono da substância ilícita, responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento do apelado com organização criminosa para o tráfico, ainda que ele sustente que apenas foi contratado para levar o alucinógeno
da cidade de
Cáceres/MT
até
Várzea Grande
/MT e, que pelo serviço de transporte, receberia a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Por conseguinte, não resta dúvida que a conduta do apelado merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, porquanto
as fotos demonstram que as
cavidades na carroceria
foram utilizadas
para ocultar e transportar as substâncias ilícitas
:

A propósito, a policial rodoviária federal, Patrícia Santana Dorta, em juízo, reiterou a versão apresentada durante a fase investigativa, e confirmou que os parafusos da caçamba do veículo estavam adulterados,
revestidos de plástico, e que a droga estava acondicionada propositalmente no intuito de ocultar da fiscalização, embaixo da caçamba.

Logo, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena
,
diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno (
106
kg de cocaína)
, dividido em 140 (cento e quarenta) tabletes
, com elevadíssimo valor econômico, em um veículo cujas características físicas
possibilitava
ser utilizado como um fundo falso para ocultação da droga, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
35KG
DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de
35kg
de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 13.9.2022, publicado no
DJe
de 16.9.2022)
Destacamos

Por sua vez, a Terceira Câmara Criminal
não discrepa do entendimento sufragado pela referida corte s
uperior, tal como
se infere do
s
acórdão
s
a seguir
reproduzido
s:

(...) IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos para afastar a negativação da culpabilidade e a reincidência, readequar a fração de aumento pela natureza e quantidade do entorpecente.

Teses de julgamento: “1. A culpabilidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em fato posterior ao crime julgado.
2
. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada se refere a crime posterior ao fato em julgamento. 3. A natureza e a quantidade da droga podem justificar a exasperação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima previstas no tipo penal.
4. A elevada quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente podem ser utilizados como indicativos de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
5. Para a incidência da
majorante
prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/06 basta a caracterização do tráfico interestadual de drogas, sendo a distância percorrida e/ou o número de fronteiras transpostas critérios que podem fundamentar a fração de aumento da pena. 6. O pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao juízo sentenciante, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Para a fixação de indenização por dano moral coletivo nos casos de
tráfico de drogas, a determinação do quantum indenizatório exige critérios objetivos, fundamentados em instrução probatória específica, que assegure o contraditório e o amplo debate entre as partes (...)”.

(N.U 1000995-39.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
(...)

2
. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE DROGA ENTRE DISTINTOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO PARA OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3. RECURSO PROVIDO.

1.
A grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do apelante (cocaína), por resultar em maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma, deve ser considerada como fator negativo na aplicação da dosimetria da pena, conforme preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

2. Para que seja aplicada a
minorante
preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível
a
presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, fica evidente a dedicação do apelado a atividades ilícitas em razão da elevada quantidade da droga apreendida, utilização de características do veículo para ocultação
do entorpecente para garantir o sucesso da conduta e o tráfico interestadual, o que impede a incidência do benefício.

3.
Recurso provido.
(N.U 1000826-91.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)
Destacamos
.

“(...)
2
. A notícia de que o acusado receberia alta soma em dinheiro (R$ 28.000,00) para realizar o transporte ilícito entre Mato Grosso e São Paulo, a expressiva quantidade de droga aprendida (42,598 kg de cocaína) e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (...)”

(N.U 1000175-88.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2021,
Publicado
no DJE 31/10/2021)
Destacamos

.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

a

Allan Freitas Jacob
, da seguinte forma:

Na primeira
fase,
houve a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecente –
140
(cento e
quarenta
) tabletes com massa bruta total de 1
06
kg de cocaína –
de modo que, fixo a pena-base
, tal como procedeu o sentenciante,
em
8
(
oito
) anos de reclusão e
8
00 (
oito
centos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância agravante da pena, todavia, presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d
do Código Penal, atenuo a pena
, como fez o juízo de primeiro grau,
em 1/6 (um sexto),
fixando-a, provisoriamente, em
6
(se
is
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e
665
(
seiscentos e sessenta e cinco
) dias-multa.

Na terceira fase, afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico de drogas
de
grande quantidade
de cocaína [140 tabletes pesando 106 kg]
e a utilização das características do compartimento do veículo para ocultar a droga, cuja soma das circunstâncias mencionadas caracteriza um comércio malsão de quem se
dedica às atividades criminosas, motivo pelo qual torno a pena intermediária em definitiva, fixando-a em
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Por derradeiro,
pontuo que,
no caso em tela, a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a
possibilidade de se fixar um regime
mais gravoso, em razão da apreensão de considerável quantidade de droga.

Sobre esse tema
, a imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado
Orientativo
n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça segundo o
qual:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Contudo, no caso dos autos, o recurso do Ministério Público se restringiu em tão somente afastar o tráfico privilegiado, de modo que mantenho o regime semiaberto, tal como
fixou
o juízo de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,

RECURSO
PROVIDO

para afastar a
minorante
prevista no §

4o, art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando a pena definitiva para
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial

semiaberto
, mantendo inalteradas as demais disposições do édito condenatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025